Tribunal: TJDFT
Processo: 0706350-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas deferidas à ex-companheira. Extensão à filha da vítima.

Medidas protetivas deferidas em favor da ex-companheira, sem que existam elementos mínimos que indicam que o ofensor representa risco à integridade física e psíquica da filha que eles têm em comum, não se estendem à criança, sobretudo se ela demonstra querer manter contato com o pai. Reclamação julgada improcedente.